Tribunal: CARF
Processo: 13836.000419/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13836.000419/2009-27
ACÓRDÃO
2001-007.285 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS AGUILAR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua
declaração de ajuste anual, rendimentos sujeitos à incidência do imposto,
o crédito correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.
MULTA DE OFÍCIO 75%. PREVISÃO LEGAL
A aplicação da multa de ofício de 75% no lançamento do crédito tributário
é legal e de observância obrigatória pela autoridade fiscal, não podendo
ser afastada pelo julgador administrativo.
TAXA SELIC . PREVISÃO LEGAL
A aplicação da taxa Selic no cálculo dos juros incidentes sobre o imposto
lançado é legal e de observância obrigatória pela autoridade fiscal.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. STF RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS.
REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA. JUROS DE MORA.
NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO.
É indevida a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.285 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13836.000419/2009-27
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente decorrentes da ação judicial pelo regime de competência, com base
nas tabelas mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos,
aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês, e afastar no lançamento
a incidência de imposto de renda sobre os juros moratórios recebidos.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela
(substituto[a] integral), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson
Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 16-51.647 da 20a Turma da DRJ em
São Paulo/SP (fls. 28 e segs.).
Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrada a presente Notificação de
Lançamento, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2006,
exercício 2007, que lhe exige crédito tributário no montante de R$ 48.499,20,
sendo R$ 24.389,85 referentes ao imposto de renda pessoa física suplementar, R$
18.292,38 à multa de ofício e R$ 5.816,97 aos juros de mora (calculados até
29/05/2009).
2. No anexo “Descrição dos fatos e Enquadramento Legal” é informado que, da análise das informações e documentos
apresentados pelo contribuinte e das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial
trabalhista no valor de R$ 90.659,64. Na apuração do imposto devido foi compensado o Imposto Retido na Fonte
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 541,56.
3. O contribuinte apresentou impugnação tempestiva (fls. 02/04) através da qual
alegou, em síntese, que:
3.1 Na descrição dos fatos ocorridos na Notificação de Lançamento consta
omissão de rendimentos o que não é verdade, pois foi declarado erroneamente
como rendimentos de tributação exclusiva no valor de R$ 63.185,39. A diferença
para o suposto rendimento tributável de R$ 90.659,64 foi declarado como
pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 26.932,69 e de R$ 541,56
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.285 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13836.000419/2009-27
3
de Imposto Retido na Fonte. Assim sendo, fica descartada aplicação de multa de
oficio, uma vez que, ainda que erroneamente, o rendimento foi declarado.
3.2 A Caixa Econômica Federal nunca enviou comprovante de rendimentos para
compor sua declaração de renda. Obteve os dados através do levantamento do
depósito judicial. Somente obteve os números oficiais no documento fornecido
pela Receita Federal do Brasil em 29/05/2009. A fonte pagadora (Caixa Econômica
Federal) não observou no processo de ação trabalhista n° 970/89 o que eram
rendimentos tributáveis, verbas indenizatórias, juros e atualização monetária,
simplesmente informou à Receita Federal todo pagamento como rendimentos
tributáveis. Assim, solicita as devidas correções para apurar os valores corretos
como rendimentos tributáveis, conforme segue:
►Rendimentos tributáveis informados pela CEF: R$ 90.659,64
►Deduções:
Pagamentos honorários advocatícios - Doc. 5 anexo: R$ 26.932,69
Contribuição a previdência social - Doc. 6 anexo: R$ 1.055,03
Atualização monetária - Doc. 7 anexo: R$ 19.090,99
Juros - Doc. 7 anexo: R$ 20.009,07
FGTS - Doc. 7 anexo: R$ 1.503,29
►Saldo rendimento tributável: R$ 22.068,57
Lembrando sempre a aplicação de multa de mora e não de oficio.
3.3 Invoca o Estatuto do Idoso solicitando análise prioritária da defesa, uma vez
que está na eminência de completar 85 anos. Registra, por último, que a autora
da ação trabalhista era sua filha Claudia Bailão Aguilar, que faleceu em
19/08/1990, antes do julgamento da ação trabalhista, da qual o contribuinte é
herdeiro.
Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
6. O artigo 12 da Lei no 7.713/88, que rege a matéria, dispõe que:
“Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.”
6.1 Através dos documentos juntados às fls. 11/14 o impugnante comprovou
haver pago a título de honorários advocatícios a importância de R$ 26.932,69,
valor que será deduzido da base de cálculo apurada.
6.2 Havendo a fiscalização identificado a omissão de rendimentos e tendo o
contribuinte declarado o valor de R$ 63.185,39 como rendimento sujeito à
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.285 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13836.000419/2009-27
4
tributação exclusiva, tratando-se, portanto, de declaração inexata, é cabível,
como prevê a lei, a exigência da multa de ofício no percentual de 75%.
6.2.1 No tocante à redução da multa de ofício ao patamar de 20%, - multa de
mora - cumpre lembrar que, conforme previsto no art. 61, § 2o, da Lei n.o
9.430/1996, a multa de 20% só é aplicável aos casos de pagamento espontâneo
de débitos tributários, não se aplicando ao lançamento de ofício.
6.2.2 A multa de mora de que trata esse dispositivo só incide quando o sujeito
passivo paga espontaneamente o tributo devido, e assim mesmo desde que não
esteja sob ação fiscal, o que não é o presente caso. Cabe frisar que a multa
moratória não tem caráter punitivo; a sua finalidade primordial é desestimular o
cumprimento da obrigação fora de prazo. A multa de mora é devida quando o
contribuinte recolhe espontaneamente um débito vencido, não cabendo cogitar
sua aplicação ao caso, por ser mais favorável ao contribuinte, uma vez que a
multa de 75% foi aplicada em decorrência de infração à legislação tributária, não
podendo ser substituída pela multa de mora aplicada nos casos de mera
inadimplência.
Conclui-se, pois, que havendo previsão legal para a aplicação da multa de ofício
no patamar de 75%, não cabe à Autoridade Julgadora furtar-se à sua aplicação,
carecendo de amparo legal a discordância do impugnante.
7. O “Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido” será assim refeito:
Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados: R$ 140.879,02
Omissão de Rendimentos recebidos de PJ em ação judicial, descontados os
honorários advocatícios: R$ 63.726,95
Total de Deduções Declaradas: R$ 19.966,15
Nova Base de Cálculo Apurada: R$ 184.639,82
Alíquota: 27,5%
Parcela a deduzir: R$ 5.993,71
Imposto Calculado: R$ 44.782,24
Dedução de Incentivo e/ou contrib. Emp. Doméstico declarada: R$ 536,00
Total de Imposto Pago Declarado: R$ 24.772,52
IRRF sobre infração e/ou carnê-leão pago: R$ 541,56
Saldo do Imposto a pagar calculado no julgamento: R$ 18.932,16
Saldo do Imposto a Pagar Declarado na DIRPF: R$ 1.948,78
Imposto suplementar apurado no julgamento: R$ 16.983,35
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

EXIGIDO
EXONERADO
MANTIDO
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.285 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13836.000419/2009-27
5
Imposto Suplementar
R$ 24.389,85
R$ 7.406,50
R$ 16.983,35
Multa de Ofício 75%
R$ 18.292,38
R$ 5.554,87
R$ 12.737,51

R$ 29.720,86
(*) sobre o imposto mantido haverá ainda a incidência dos juros a serem
calculados até a data do pagamento.
CONCLUSÃO
8. Em face de todo o exposto, voto pela PROCEDÊNCIA PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO
apresentada, devendo o crédito tributário em questão ser retificado, na forma do
voto.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/10/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 28/11/2013, Recurso Voluntário, fl. 42, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a multa aplicada é improcedente
b) impossibilidade de incidência de juros moratórios, calculados à taxa SELIC, sobre
o valor correspondente à multa de ofício
c) ocorrência de decadência do crédito tributário sobre as parcelas recebidas
acumuladamente
d) os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser tributados sob o regime
de competência com emprego das tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global
e) rendimentos, considerados omitidos pela fiscalização, são isentos por terem sido
recebidos em herança de sua falecida filha.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento cinge-se à infração
lançada de omissão de rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de ação
trabalhista, fonte pagadora Caixa Econômica Federal.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.285 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13836.000419/2009-27
6
No julgamento da impugnação na instância de piso, foram deduzidos da base de
cálculo lançada os honorários advocatícios pagos na ação judicial, permanecendo o valor
tributável de R$ 63.726,95 como omitidos.
Improcedente a pretensão do recorrente trazida em sede de impugnação de que o
imposto incida somente sobre os valores líquidos que ingressaram em seu patrimônio.
Sobre o assunto dispõe o art. 3o da Lei no 7.713, de 22/12/1988
Art. 3o- O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (grifamos)
Assim sendo, o valor total bruto tributável deve ser oferecido à tributação em DAA,
diminuindo-se da base de cálculo as deduções permitidas em lei e compensando-se do imposto
apurado valores do imposto eventualmente retido na fonte.
Também improcedente a pretensão do contribuinte de fazer jus à isenção na
transferência de bens em herança, por ter figurado no polo ativo da ação trabalhista em questão
em decorrência do falecimento da autora, por ser o único herdeiro. Correta pois a identificação do
sujeito passivo da relação tributária em comento procedida pela autoridade fiscal.
Cabe esclarecer que, com relação à multa de ofício aplicada pelo Fisco e mantida na
DRJ, contra a qual se insurge o recorrente, o art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, estabelece
literalmente o percentual de 75% de multa no caso de lançamento de ofício, de observância
compulsória pela autoridade lançadora, em sua atividade vinculada. A atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142 do CTN,
parágrafo único). A autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a proceder ao
lançamento de ofício da multa prevista na legislação que rege a matéria, sem emitir juízo de valor
acerca da sua constitucionalidade ou de eventual afronta em tese a princípios do direto
administrativo e constitucional ou de outros aspectos de sua validade.
Da mesma forma, sobre o valor do crédito tributário é legal a incidência de juros de
mora calculados com base na Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
(SELIC). A aplicação da Selic foi instituída pela Lei no 9.065, de 1995, e hoje tem fundamento na Lei
no 9.430, de 1996, conforme faculta a Lei no 5.172, de 1966, art. 161, § 1o.
Quanto à forma de incidência do imposto sobre os valores recebidos
acumuladamente e a incidência do imposto sobre os juros de mora, resta razão ao recorrente,
conforme a seguir avalio.
RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente – cálculo do IR incidente
O critério de cálculo do imposto adotado pelo Fisco e endossado pela turma
julgadora da DRJ, no caso, sobre os rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de
reclamatória trabalhista, teve como fundamento legal as disposições do art. 12, da Lei 7.713/88,
que assim dispõe:
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.285 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13836.000419/2009-27
7
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (grifei).
Entretanto, nos termos do art. 99, caput, do RICARF, as decisões de mérito
transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
A decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, que
enfrentou o tema em questão, na sistemática da repercussão geral, determinou a aplicação do
regime de competência no cálculo do imposto de renda sobre rendimentos recebidos
acumuladamente. Vale dizer que deve ser aplicada a tabela progressiva mensal correspondente
vigente à época a que se referem os rendimentos, sobre cada parcela mensal, e não a tabela anual
do ano do recebimento extemporâneo sobre o montante acumulado.
Tal sistemática aproxima-se da que foi estabelecida no art. 12-A da Lei 7.713/88,
com efeitos a partir de 11 de março de 2015, que estabeleceu a tributação exclusivamente na
fonte dos RRA, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
Desta forma, entendo que deve ser recalculado o crédito tributário lançado na
parte referente aos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes da ação trabalhista pelo
regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas alíquotas das épocas a que se
referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.
Da Incidência do Imposto de Renda sobre os Juros de Mora
Em 09/10/2021, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso
Extraordinário no 855.091/RS, (Tema 808), submetido à sistemática da repercussão geral prevista
no artigos 1.036 a 1.041 do Novo Código de Processo Civil, no qual ficou definido que sobre os
juros de mora recebidos não incidem imposto de renda pessoa física.
O citado Recurso resultou na seguinte tese:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Tais julgados são de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no artigo 99, caput, do RICARF.
Faço constar, ainda, as conclusões e encaminhamentos finais constantes do Parecer
SEI no 10.167/2021, de 07/07/2021, in verbis:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE no 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do
art. 16 da Lei no 4.506/1964;
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.285 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13836.000419/2009-27
8
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1o do art. 3o da Lei no
7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração
por exercício de emprego, cargo ou função”, tratando-se de exclusão abrangente
do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso,
independentemente da natureza da verba que está sendo paga
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, §
3o, do CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese
acima exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de
ressarcimento pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do
pagamento em atraso decorra de decisão judicial.
Assim sendo, voto pela não incidência do imposto de renda sobre os juros de mora
que compõem as parcelas em questão recebidas pelo recorrente.
Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO, conforme acima descrito, para determinar o recálculo do imposto
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes da ação judicial pelo regime de
competência, com base nas tabelas mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem
os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês, e afastar
no lançamento a incidência de imposto de renda sobre os juros moratórios recebidos.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 68
DF CARF MF
Original